Tribunal: CARF
Processo: 17546.000554/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000554/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
REMANTEC IND E COM DE MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. CFL 69.
Constitui infração deixar a empresa de informar mensalmente através de GFIP,
os dados correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
17546.000554/2007-27, em face do acórdão no 05-18.437, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 10
de julho de 2007 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000554/2007-27
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000554/2007-27

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, por
infringência à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV e § 6°.
Consta do Relatório Fiscal da Infração, fls. 36, que a empresa autuada apresentou GFIP
- Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com
erros de preenchimento nos dados não relacionados com as contribuições
previdenciárias, como:
a) deixou de informar os valores referentes a salário família nas competências 06/2000,
11 e 12/2004, 01 a 06/2005, 10/2005, 11/2005 e 06/2006;
b) deixou de informar salário maternidade nas competências 11 e 12/2004, 01/2005,03 a
06/2005 e 06/2006;
c) deixou de declarar retenções em 04/2006;
Em conseqüência, tratou a fiscalização de aplicar ao autuado a penalidade prevista nos
artigos 32, § 6° da lei 8.212/91, regulamentada pelo RPS - Regulamento da Previdência
Social e aprovado pelo decreto 3.048/99, artigos 284 inciso III, e artigo 373.
O valor da multa aplicada foi de R$ 1.272,70 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e
setenta centavos).
A empresa autuada apresentou DEFESA TEMPESTIVA, alegando em síntese:
a) Que sempre preparou as Folhas de Pagamento de acordo com as determinações
legais;
b) Que houve erro do senhor fiscal ao analisar as guias, uma vez que todos os
documentos foram franqueados, em nada obstando o trabalho fiscal;
c) Que os erros foram corrigidos e que o auditor deixou de atentar para os dados
constantes da Folha de Pagamento;
d) Requer nova vistoria ou perícia;
e) Que de acordo com o artigo 283, inciso I, alínea "a", o valor correto da multa seria de
R$ 636,17;
f) Requer o desconto de 50% para pagamento do presente auto;
g) Requer nova perícia sob pena de nulidade do auto de infração.
Não junta documentos.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 82/90,
reiterando, as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000554/2007-27

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima
identificada, por infringência à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV e § 6°.
Consta do Relatório Fiscal da Infração, e-fls. 38, que a empresa autuada
apresentou GFIP - Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social com erros de preenchimento nos dados não relacionados com as contribuições
previdenciárias, como:
a) deixou de informar os valores referentes a salário família nas competências
06/2000, 11 e 12/2004, 01 a 06/2005, 10/2005, 11/2005 e 06/2006;
b) deixou de informar salário maternidade nas competências 11 e 12/2004,
01/2005,03 a 06/2005 e 06/2006;
c) deixou de declarar retenções em 04/2006;
Por consequência, tratou a fiscalização de aplicar ao autuado a penalidade prevista
nos artigos 32, § 6° da lei 8.212/91, regulamentada pelo RPS — Regulamento da Previdência
Social e aprovado pelo decreto 3.048/99, artigos 284 inciso III, e artigo 373.
Como prevê o artigo 32, inciso IV e § 6° da Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 42. (Incluído pela Lei
9.528, de 10.12.97))
O auditor fiscal agiu corretamente e cumpriu, com o que determina o artigo 92 da
Lei 8.212/91, regulado pelo artigo 293 do RPS aprovado pelo decreto 3.048/99:
Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000554/2007-27

Refere a contribuinte que a multa não foi calculada corretamente, sendo que o
correto seria R$ 636,17.
Na verdade, o sujeito passivo está sujeito à aplicação da penalidade estabelecida
no § 6° do art. 32 da Lei n° 8.212/91, já transcrito e no inciso III do art. 284 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99, em relação a cada competência em que se
verificar a respectiva infração.
Portanto, a multa foi calculada corretamente, como consta no quadro
demonstrativo de e-fls. 39, onde esclarece-se: 5% de R$ 1.156,95, para cada campo (somando-se
os campos de cada competência) limitados ao valor mensal relacionado com o número de
empregados da empresa
Requer finalmente, que a multa aplicada seja relevada. No entanto, para se relevar
uma multa há que se seguir o que prevê a legislação em vigor, ou seja: o § 1° do artigo 291 do
Decreto 3.048/99 que diz:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§12 A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.(g.n)
No caso, verifica-se que não é possível relevar a multa, pois a empresa deixou de
cumprir com um dos quesitos: não reparou a falta cometida, ou seja: até a data deste julgamento,
nenhuma GFIP RETIFICADORA foi juntada aos autos, que demonstrasse a intenção de reparar
a falta , que motivou o auto de infração.
Assim, não é possível atender ao pedido de perícia formulado, mesmo porque a
autuação baseou-se em documentos apresentados pela própria empresa e pelo disposto na
Portaria - MPS n° 520 de 19.05.2004, e que assim trata a matéria:
Art. 9°A impugnação mencionará:
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito.
Art. 11. A autoridade julgadora determinará de oficio ou a requerimento do interessado,
a realização de diligência ou perícia, quando as entender necessárias, indeferindo,
mediante despacho fundamentado ou na respectiva Decisão-Notificação, aquelas que
considerar prescindíveis, protelatórias ou impraticáveis.
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 9o.
Sustena ainda a contribuinte que faria jus a um desconto de 50% para pagamento.
No entanto, não há prova nos autos que empresa tenha atendido ao constante do relatório
denominado IPC – Informação Para o Contribuinte, de e-fls 4 e 5) dos autos. No item 1.1, há a
informação que a autuada poderá quitar a multa com 50% de redução, dentro de quinze dias da
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.768 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000554/2007-27

ciência. Ultrapassado este prazo, deixa de fazer jus à redução, conforme § 1° do artigo 293 do
decreto 3.048/99:
§1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de quinze dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa de oficio com redução de cinqüenta por
cento ou impugnar a autuação.
Quanto ao pedido de parcelamento, este deverá ser dirigido à Delegacia Receita
Federal do Brasil de jurisdição da autuada, não cabendo a este Conselho se pronunciar a respeito.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital